Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007076-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), ROMERIO COELHO DE SOUSA - CPF: 040.757.993-10 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA - TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE VARGAS DA CUNHA - CPF: 050.729.381-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO

QUALIFICADO

(ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

VIABILIDADE
– GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– INEXISTÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, o que não se apresenta nos autos.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da segregação por medidas
cautelares
diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõe, devendo a prisão ser decretada como de ultima ratio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5o LXVII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de processo Penal em benefício de ROMÉRIO COELHO DE SOUSA, que nos autos auto da prisão em flagrante no.1002043-65.2025.8.11.0055 alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 02/03/2025 por incursão, em tese, no crime capitulado nos artigo art. 121, §2o, II c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo em 03/03/2025 a prisão convertida em preventiva em solo de audiência de apresentação e atualmente se encontra preso no centro de detenção provisória de Tangará da Serra/MT.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentação suficiente para a prisão preventiva, 2) desproporcionalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta que: “...
a decisão padece de ilegalidades, visto que abarcada apenas na aplicação da lei penal, haja vista após os fatos o paciente ter se evadido do local, sem ao menos avaliar de forma concreta a possibilidade de medidas cautelares diversas como a utilização de monitoramento eletrônico
.”(Sic.)

Explicita também:“...o
decreto prisional fundamentado unicamente no fato de que o paciente evadiu-se do local após o crime não constitui, por si só, suficiente comprovação do risco concreto de fuga futura ou ameaça à aplicação da lei penal.
”(Sic.)

Sobreleva ainda, que:“...
a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem enfatizado que meras presunções, desacompanhadas de elementos concretos, não justificam a decretação ou manutenção da prisão preventiva, principalmente quando se trata de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.”
(Sic.)

Ressalta também, que:“...
em sede de segregação cautelar, não bastam a materialidade do crime e os indícios de autoria. Devem ser ponderados, especialmente, os critérios da necessidade e adequação, e do periculum libertatis, o que, no particular, não foi feito ou feito de forma totalmente insuficiente
.”(Sic.)

Sustenta que:“...o
Juiz Plantonista ao convalidar a prisão, não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao Paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6o, do CPP, deixando claro que se trata de verdadeira prisão preventiva antecipatória de pena
.”(Sic.)

Consigna que o beneficiário possui predicados pessoais que autorizam a responder o processo em liberdade.

Pede, que seja concedida a ordem a fim de se revogar a prisão preventiva do paciente ou pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP com a expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (ID. 273453862 a 273453864)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 280572891)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA [ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO CÁRCERE CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - INADEQUAÇÃO EXPRESSA NO ART. 282, I, DO CPP – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ROMÉRIO COELHO DE SOUSA.

Para a melhor análise acerca da ausência de fundamentação suficiente para a prisão preventiva e desproporcionalidade da medida cautelar imposta, transcrevo a decisão que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, in verbis
: (ID. 273453864-fls.61/64)

“Vistos em regime de plantão, às 14h00min. Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de ROMERIO COELHO DE SOUSA pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Em breve suma, infere-se que no dia 02 de março de 2025, por volta das 21h45min, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, a vítima, Felipe Vargas da Cunha, foi encontrada com ferimentos no tórax e abdômen, causados por arma branca. O custodiado fugiu levando a faca utilizada no crime. Após buscas, a polícia localizou e prendeu o suspeito em uma residência no Bairro Barcelona. Ele foi conduzido à Delegacia para as providências cabíveis. Neste ato, o Ministério Público apresentou manifestação em desfavor do custodiado, pugnando pela conversão da prisão em preventiva. Por seu turno, a Defesa se manifestou pela concessão de liberdade. É o relato do necessário. DECIDO. Não vislumbro qualquer irregularidade na prisão em flagrante, razão pela qual a HOMOLOGO. Isso porque, a teor do que dispõe o artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração penal, situação esta que se verifica, no caso concreto. Ademais, o Código de Processo Penal considera que para caracterizar flagrante delito a autoridade competente deve ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam o ato e interrogar o autor do fato sobre as eventuais imputações que lhes são feitas e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstrada a fundada suspeita. Desta forma, está demonstrada a existência do fumus commissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais são dessumidos por meio dos elementos angariados pela Autoridade Policial, mormente os depoimentos dos policiais e testemunhas. Assim, passo às providências do art. 310, incisos II e III, do CPP: Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis. Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito. Tal requisito foi atestado através de elementos colhidos na seara policial, consoante esposado acima. No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para garantir a aplicação da lei penal, eis que o custodiado se evadiu do local dos fatos alegando, nesta solenidade, temor da polícia, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto. Sobre o tema, traz-se a lume importante lição de Aury Lopes Jr: “No que se refere à prisão cautelar para tutela da aplicação da lei penal, estamos diante de uma medida verdadeiramente cautelar. [...]. Recordemos que é absolutamente inconcebível qualquer hipótese de presunção de fuga, até porque substancialmente inconstitucional frente à Presunção de Inocência. Toda decisão determinando a prisão do sujeito passivo deve estar calcada em um fundado temor, jamais fruto de ilações. Deve-se apresentar um fato claro, determinado, que justifique o receio de evasão do réu” (LOPES Jr., Aury, Direito Processual Penal, 13. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 672) Como se não bastasse, o custodiado não procurou as Autoridades para apresentar sua versão dos fatos, a corroborar o risco à aplicação da lei penal. Destarte, diante do escorço acima, a manutenção da segregação do custodiado garante a aplicação da lei penal - acaso sobrevenha édito condenatório. Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito – doloso – supostamente praticado pelo custodiado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do custodiado ofende a garantia da aplicação da lei penal, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de ROMERIO COELHO DE SOUSA em PRISÃO PREVENTIVA, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão a fim de regularizar a situação prisional do custodiado. CIÊNCIA ao Delegado de Polícia do teor desta decisão para que se atente quanto ao prazo legal para encerrar o inquérito policial. Os presentes saem devidamente intimados. TRASLADE-SE cópia desta decisão para o inquérito policial e, após, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de praxe.”

Conforme se extrai dos autos, o paciente, durante um churrasco em sua residência, após um desentendimento de somenos importância, desferiu diversos golpes de faca (aproximadamente 8) na vítima Felipe Vargas da Cunha, atingindo-o na região do tórax, abdômen e braço esquerdo, causando-lhe graves lesões, inclusive perfuração pulmonar. A vítima sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente, após intervenção médica e hospitalar.

Após os fatos, o paciente empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado e preso na residência de seu sogro.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se evadiu do local dos fatos e não procurou as autoridades para apresentar sua versão.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, em razão da evasão do acusado do local dos fatos e por não ter procurado as autoridades para apresentar sua versão, destacando ainda a gravidade do crime praticado.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria."

Em relação aos requisitos do ‘
fumus comissi delicti’
(materialidade e indícios de autoria), entendo que se encontram devidamente presentes nos autos. Há indícios robustos da prática da tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, materializados pelo auto de prisão em flagrante e pela documentação que acompanha o presente
writ
, indicando graves ferimentos causados à vítima.

Contudo, a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública evita-se com a medida que o investigado pratique novos crimes; a fim de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e se sua repercussão.

Todavia, no caso, ainda que o delito em apreço, supostamente praticado, reflita certa gravidade; cediço que no processo penal brasileiro a prisão cautelar é
medida excepcional não havendo prisão compulsória
, o que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade que, no caso, não restou devidamente evidenciada na decisão combatida.

O caso revela dinâmica criminosa de extrema gravidade, em que o paciente, após um desentendimento banal e corriqueiro, desferiu múltiplos golpes de faca em regiões vitais da vítima [tórax e abdômen], causando-lhe lesões, inclusive perfuração pulmonar.

Contudo, a doutrina e jurisprudência entendem que toda e qualquer espécie de prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem natureza cautelar, o que significa dizer, deve estar devidamente comprovada à necessidade de tal restrição à liberdade.

Destarte, no que concerne à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, entendo que estas se mostram adequadas e suficientes no caso concreto.

O art. 282, § 6o, do CPP estabelece que:

"A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)."

Neste diapasão, à luz do princípio da proporcionalidade, afigura-se mais consentâneo com as exigências do processo a fixação de providência indicada no art. 319 do CPP como meio bastante e cabível para proteger a ordem pública.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM NOS LIMITES DO DISPOSITIVO.I. Decisão que decretou a prisão preventiva calcada na gravidade concreta do delito. Ausência de indicação de outros elementos que justificassem a prisão antecipada, como risco concreto à sociedade ou ao processo. II. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares suficientes: monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPC) e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art.319, V, do CPC).III. Outras cautelares podem ser fixadas pelo juiz da causa, desde que devidamente fundamentadas. IV. Agravo regimental provido para conceder a ordem nos termos do dispositivo.” (AgRg no HC n. 809.722/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Portanto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao beneficiário, tendo em vista que resta superada a necessidade da segregação cautelar outrora decretada, impõe-se a observância do princípio da não culpabilidade para conceder parcialmente a ordem vindicada, impondo a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ROMÉRIO COELHO DE SOUSA, para,
à luz das peculiaridades do caso concreto
, determinar as medidas cautelares impostas, quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
Proibição de aproximar-se ou de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

7)
Proibição de se apresentar em público sob efeito de bebida alcoólica ou substâncias análogas;

8)
Não portar qualquer espécie de arma, em via pública;

9)
submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, o que deve ser reanalisado pelo juízo de origem no prazo de
60 (sessenta)
dias, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

Expeça-se, pela instância de origem, o alvará de soltura clausulado.

Registro que, a concessão da ordem não inviabiliza a prolação de nova decisão, em caso de
a posteriori
serem objetivados outros elementos concretos e consubstanciados nos autos da vertida ação penal.

Comunicações e providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025